Tribunal: TCU
Processo: 036.359/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Ministério Público do Estado de Roraima  MPE/RR, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões 4, 5, 6 e 7/2014, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Alegre/RR, com vistas à contrataçãocom recursos do Ministério da Saúde, de fornecimento de equipamentos médicos hospitalares, equipamentos de informática e materiais permanentes para atender postos de saúde do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada pelo Ministério Público do Estado de Roraima - MPE/RR, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões 4, 5, 6 e 7/2014, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Alegre/RR, com vistas à contratação, com recursos do Ministério da Saúde, de fornecimento de equipamentos médicos hospitalares, equipamentos de informática e materiais permanentes para atender postos de saúde do município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno/TCU e os art. 2o, inciso XVIII, e 43 da Resolução TCU 259/2014, alterada pelo Resolução TCU 321/2020, a constituição de processo apartado, de natureza de tomada de contas especial, mediante a reprodução por cópias das peças, para a citação dos responsáveis, nos termos da legislação vigente; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, IV, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00, ao Sr. Claudiomiro Aguiar Ferreira (CPF XXX.819.520-XX), Secretário Municipal de Saúde de Alto Alegre/RR desde 4/2/2020; 9.4. encaminhar cópia da deliberação ao representante e aos interessados.